Tribunal: TJSP
Processo: 1501096-10.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – laudo pericial - prova oral, em especial a da vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – réu revel – réu que confessou os fatos na fase policial – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – laudo pericial - prova oral, em especial a da vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – réu revel – réu que confessou os fatos na fase policial – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONCURSO DE AGENTES – concurso de agentes que restou comprovado pela prova oral – mantença.
TENTATIVA – mantido o reconhecimento do crime em sua forma tentada.
CORRUPÇÃO DE MENORES – materialidade e autoria comprovadas – afastada a tese defensiva de absolvição – crime formal, de acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.
PENA – furto – primeira fase – aumento de 1/3 da pena-base mantida – segunda fase – agravante da reincidência e atenuante da confissão – aumento pela reincidência mantido – artigo 67 do Código Penal – terceira fase – causa de aumento referente ao repouso noturno mantida – aumento de 1/3 – sem causas de diminuição.
PENA – corrupção de menores – primeira fase – aumento de 1/3 da pena-base mantida – segunda fase – pena majorada em 1/6 pela agravante da reincidência – terceira fase – sem causa de aumento ou diminuição.
CONCURSO DE CRIMES – aumentada a pena do crime de maior pena em 1/6 – afastado aumento da pena de multa, não prevista no crime de corrupção de menores – concurso formal que não pode ser mais gravoso que o material.
REGIME – fechado – mantença – maior reprovabilidade do delito – réu reincidente e portador de maus antecedentes – único regime capaz de afastar o réu da senda criminosa - Beccaria – provimento parcial ao recurso defensivo.